Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704908-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, SAULO ANDRADE DE PAULA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 222.874.930, dos autos originários), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia – DF, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, autuada sob o número: 0704908-19.2025.8.07.0000, movida pela empresa agravante, em desfavor de ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI e SAULO ANDRADE DE PAULA SOUZA, proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, promova-se a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD. Trata-se de pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência do executado. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos e, especialmente, do local de residência da parte executada. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da efetividade da referida medida, o requerimento deve ser indeferido. Nesse mesmo sentido, deve ser indeferido o pedido de penhora de bens móveis no endereço comercial da empresa. Isto porque, de acordo com o art. 833, inc. V, do CPC, são impenhoráveis as máquinas e utensílios necessários à atividade da empresa executada. Tal proteção legal visa a própria sobrevivência da empresa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada, bem como para o endereço comercial da empresa. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 214296720). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 11/10/2030. Cumpra-se. Intimem-se. Samambaia – DF, 17/01/2025 às 16:51:50hs. MÁRIO JOSÉ DE ASSIS PEGADO Juiz de Direito” O banco credor, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que não se mostra razoável simplesmente afastar a solicitação de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço residencial e comercial dos devedores, sob o fundamento de que a medida seria inócua, ante a adoção de outras medidas as quais resultaram infrutíferas. Afirma ser a diligência necessária no sentido de verificar se há na residência do devedor e na sede da empresa devedora, ora agravados, bens que podem ser devidamente penhorados com base na exceção expressa do art. 833, Inciso II, do CPC, sendo aqueles de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aduz que a execução judicial de dívidas é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento do mandado de busca de bens, não cabendo a presunção da sua ineficácia, antes mesmo da sua realização; porquanto cabe ao Oficial de Justiça atestar a ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Colaciona aos autos diversos precedentes jurisprudenciais, no sentido de embasar a sua tese. Requer em sede de antecipação da tutela recursal a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia do débito perseguido. Ao final requer que o recurso seja provido para reformar em definitivo a r. decisão interlocutória agravada, confirmando a determinação de expedição do mandado de penhora de bens, a ser cumprido no endereço comercial da empresa devedora e no endereço residencial do devedor pessoa física, ora agravados, conforme requerido. Juntou guia e comprovante do recolhimento do preparo (Id. 68.645.237 e 68.645.236, respectivamente). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. O art. 1.019, Inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, em que pese a experiencia profissional do magistrado, verifico ser plausível conceder, por ora, a medida vindicada, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face do disposto no art. 139, Inciso IV, do CPC, que indica que o juízo poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", à exemplo da constrição de bens. Ademais, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, Inciso II, do Código de Processo Civil. Também, não se pode olvidar que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor/executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade; e que tal constatação deverá ser precedida pela determinação de expedição da diligência cabível. O perigo da demora também resta demonstrado, posto que os devedores ao terem conhecimento da intenção do credor podem proceder à ocultação de bens penhoráveis, tornando ineficaz o cumprimento futuro da diligência ora requerida, eventualmente frustrando a execução e causando prejuízos ao demandante, ora agravante. Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela vindicada pelo ora agravante e; em consequência, determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a incidir sobre tantos bens quantos bastem para a garantia do débito perseguido; a ser cumprido nos endereços (residenciais e comerciais) dos devedores, fornecidos pelo credor, ora agravante; podendo a diligência ser cumprida em horário especial, com a requisição de auxílio de força policial e arrombamento; caso necessário e desde que sejam observadas e adotadas todas as cautelas legais atinentes a respectiva hipótese. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, devendo o Juízo de 1o Grau adotar todas as providências pertinentes para seu fiel e integral cumprimento da ordem judicial, informando acerca do respectivo cumprimento nos presentes autos, dispensadas as informações. Após a expedição do mandado, intimem-se os devedores, ora agravados, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora